Tribunal: TJBA
Processo: 8016134-43.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8016134-43.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE DE SOUZA e outros Advogado(s): PEDRO HENRIQUE DE SOUZA, LUIZA MARIA CARVALHO TOLENTINO VERDI IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE GUANAMBI, 1ª VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁRVEL. PRISÃO TEMPORÁRIA. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A LIMINAR. NÃO CABIMENTO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRISÃO TEMPORÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO MANDAMUS. ORDEM PREJUDICADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado contra decreto de prisão temporária, no qual se alega constrangimento ilegal. No curso do processamento, foi interposto agravo interno em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar. Posteriormente, a autoridade coatora informou a superveniência de um novo título prisional, consistente na decretação da prisão preventiva do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se é cabível a interposição de agravo interno contra decisão monocrática que indefere pedido liminar em habeas corpus; e (ii) analisar se a superveniência de decreto de prisão preventiva prejudica a análise do habeas corpus que impugnava a prisão temporária anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Não se admite a interposição de agravo interno ou regimental contra decisão de relator que, de forma fundamentada, indefere ou concede medida liminar em habeas corpus, por ausência de previsão legal e em conformidade com a jurisprudência consolidada do superior tribunal de justiça. 4. A superveniência de um novo título prisional, como a decretação da prisão preventiva, esvazia o objeto do habeas corpus que questionava a legalidade da prisão temporária anteriormente decretada. 5. A custódia do paciente passa a ser fundamentada em um novo e autônomo édito prisional, tornando inócua a discussão sobre a validade do título anterior, que não mais subsiste no ordenamento jurídico. 6. A perda superveniente do objeto impõe a prejudicialidade do mandamus, nos termos do art. 659 do código de processo penal, cessando a suposta coação ilegal que deu origem à impetração. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Agravo Interno não conhecido e habeas corpus julgado prejudicado. Tese de julgamento: 1. Não é cabível agravo interno contra decisão monocrática que indefere pedido liminar em habeas corpus. 2. A superveniência de decreto de prisão preventiva acarreta a perda do objeto do habeas corpus que impugna a legalidade de prisão temporária anterior, por substituição do título que fundamenta a custódia. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 659. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC nº 799.739/PI, rel. Min. Messod azulay neto, quinta turma, j. 17.04.2023; STJ, RCD no HC nº 761.100/SP, quinta turma, j. 13.02.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8016134-43.2026.8.05.0000 contra ato da comarca de Guanambi/BA, tendo como impetrante o bel. PEDRO HENRIQUE DE SOUZA e como paciente, GINALDO LOBATO CALADO. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em julgar prejudicada a ordem. Salvador, .